Tribunal: STF
Processo: AI 506196
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX
do art. 93 da CF: improcedência, porque o que pretendem os
recorrentes, no ponto, é impugnar a decisão que lhes é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
IV. - Agravo
 não provido.